Tribunal: TJBA
Processo: 8018679-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018679-86.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): RAFAELA MACHADO BAZAN (OAB:BA45466-A) AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA. HONORÁRIOS MÉDICOS POSTERIORMENTE REDUZIDOS EM ACÓRDÃO DE MÉRITO DO RECURSO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BENEFICIÁRIO DA TUTELA PROVISÓRIA. ARTIGOS 302, INCISO I, E 520, INCISO II, DO CPC. REVERSIBILIDADE E PRECARIEDADE DAS MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS. BOA-FÉ E NATUREZA ALIMENTAR QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE REPOSIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A sistemática processual vigente estabelece que a execução de tutela provisória de urgência ocorre sob a responsabilidade e o risco da parte beneficiária. Nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), a parte responde pelos prejuízos que a efetivação da tutela causar à parte adversa se o acórdão que a substituir lhe for desfavorável. De acordo com o artigo 520, inciso II, do CPC, a execução provisória fica sem efeito quando sobremém acórdão que modifique a decisão objeto da execução, devendo as partes ser restituídas ao estado anterior (status quo ante). A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta que a responsabilidade pelo ressarcimento decorrente de tutela provisória revogada ou reduzida tem natureza objetiva, independendo da demonstração de culpa ou má-fé, conforme decidido no AgInt no REsp nº 1.837.047/RS. A alegação de que o agravante não detém os valores — pois estes transitaram diretamente para a conta da equipe médica via alvará judicial — não elide sua responsabilidade processual primária, uma vez que a tutela foi requerida e deferida em seu proveito. Ademais, a decisão agravada previu a salvaguarda de redirecionamento da medida contra o profissional médico caso comprovado que o numerário permanece sob posse deste. A precariedade é marca indelével da tutela de urgência. O recebimento de valores em sede liminar submete o beneficiário e o terceiro ao risco inerente à mutabilidade do provimento jurisdicional, não havendo que se falar em confiança legítima ou ato jurídico perfeito contra decisão colegiada que reduz o quantum por considerá-lo excessivo. Nega-se provimento ao agravo de instrumento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018679-86.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante, EDVALDO BISPO DOS SANTOS e, como agravado, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA